Tribunal: TJDFT
Processo: 0738325-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738325-96.2021.8.07.0001 RECORRENTE: INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA - ME RECORRIDA: ANDREA VALENTINA TERESKOVITH PORFÍRIO DE CARVALHO ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CONDOMÍNIO MANSÕES BELVEDERE GREEN. LOTEAMENTO EM REGULARIZAÇÃO. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS MATRÍCULAS. NEGATIVA DE OUTORGA DA ESCRITURA. PAGAMENTO PRÉVIO DOS CUSTOS DE REGULARIZAÇÃO. MÁXIMAS DE EXPERIÊNCIA. CONDIÇÃO AUSENTE DO CONTRATO. ITBI. FATO GERADOR. EFETIVA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. OBRIGAÇÃO DOS COMPRADORES. PAGAMENTO DIFERIDO À ADJUDICAÇÃO. POSSIBILIDADE. TAXAS. PAGAMENTO INDEVIDO NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO, TRABALHO ADICIONAL OU CUSTO ADMINISTRATIVO A SER SUPOSTADO PELA VENDEDORA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O interesse processual está afeto à necessidade e à utilidade do pronunciamento judicial e, como condição da ação, deve ser aferido em abstrato, pelo mero exame das afirmações feitas na inicial. 2. No caso dos autos, o provimento jurisdicional é útil e necessário, na medida em que os Autores entendem que há lesão ao seu direito por ato praticado pela parte Ré; ao passo que a via processual se revela adequada e necessária a veicular a pretensão, diante da resistência da Requerida. 3. Conforme dispõe o artigo 1.418 do Código Civil, o promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, de acordo com o instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel. 4. O Enunciado n. 239 do STJ estabelece que o direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis. 5. Embora não tenha sido juntada a completa cadeia sucessória contratual, especialmente o contrato originário do qual derivam os direitos e obrigações vindicados pela Autora, esse fato não impede a verificação da satisfação dos requisitos peculiares à adjudicação compulsória, diante do disposto no artigo 375 do CPC/15, que autoriza ao Juiz conhecer da cláusula padrão da avença primitiva com base na recorrência de causas similares, naquele Juízo, sobre o mesmo loteamento. 6. As despesas com a regularização do imóvel e obras de infraestrutura, compreendendo pavimentação e drenagem pluvial, compensação ambiental/florestal e recuperação natural de escoamento pluvial não se encontram previstas no contrato como condição para a outorga da escritura e não são objeto da presente lide; logo, compete à Ré, se for o caso, adotar as medidas extrajudiciais e/ou judiciais cabíveis para discutir a exigibilidade da referida cobrança em outra seara. 7. O valor estabelecido pela Vendedora em contrato foi pago, ela anuiu expressamente com as transferências, a cadeia sucessória encontra-se devidamente estabelecida e a condição de prévio pagamento de despesas com regularização para outorga da escritura não encontra amparo contratual; portanto, a Ré não tem mais os poderes de domínio sobre o bem, razão pela qual não se justifica a recusa em transferir a propriedade no registro. 8. Embora o ajuste preveja o prévio pagamento do ITBI para outorga da escritura, é possível diferir o pagamento à adjudicação pretendida, considerando a tese firmada pelo STF, por meio do ARE 1.294.969, afetado à sistemática da Repercussão Geral (Tema 1.124) de que “o fato gerador do imposto sobre transmissão intervivos de bens imóveis (ITBI) somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, que se dá mediante o registro” e ainda o reconhecimento expresso dos Compradores de que são os responsáveis pelo pagamento do tributo. 9. A cláusula contratual que estabelece o pagamento de taxa para a escrituração põe o consumidor, no caso concreto, em situação de exagerada desvantagem, afrontando o artigo 39, V, do CDC, ao mesmo tempo em que acarreta o enriquecimento sem causa da Ré, em afronta aos princípios da boa-fé e da equidade contratual, bem como ao artigo 51, IV, e § 1o, do CDC, pois inexiste qualquer contraprestação ou vantagem patrimonial concreta consubstanciada em fornecimento de bens ou serviços que justifique a realização do pagamento diretamente à Vendedora, nem mesmo qualquer trabalho adicional ou custo administrativo a ser suportado pela Requerida, pois as despesas com taxas de escritura pública e registro do imóvel correrão por conta do Comprador, conforme contrato. 10. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 1.417 e 1.418, ambos do Código Civil, asseverando não ser possível a adjudicação compulsória em face da ausência de titularidade de direito real da ora recorrida, e porque o preço integral do imóvel não se encontra quitado. Em contrarrazões, a recorrida pugna a majoração dos honorários de sucumbência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1.997.298/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 18/8/2022). A corroborar: AREsp 2.231.289, Ministro Herman Benjamin, DJe 22/12/2022. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 1.417 e 1.418, ambos do CC, porquanto restou assentado no acórdão resistido: “Conquanto a Recorrente se insurja quanto à ausência de juntada da completa cadeia sucessória contratual, especialmente o contrato originário que regula os direitos e obrigações vindicados pela Autora, esse fato não impediu o exame da questão, pois restou consignado em sentença que, “Diante da recorrência de causas similares, neste Juízo sobre o mesmo loteamento” (ID 34980452 - pág. 12), era de conhecimento a cláusula padrão da avença primitiva que estabelecia as condições para a exigibilidade da obrigação de outorgar a escritura pública de compra e venda (...). Nesse cenário, é possível admitir que a avença originária, da qual derivam as cessões de direitos posteriores, disciplinou na Cláusula Quarta, a obrigação imposta à Demandada de outorgar escritura pública após a regularização do Condomínio, no prazo de 30 (trinta) dias do recolhimento pelo Promitente Comprador, do Imposto de Transmissão Inter Vivos. Ressalte-se que a Apelante não impugna, nas razões recursais, a existência dessa pactuação primitiva padrão, considerada pelo Juízo a quo. Também não se insurge quanto à integralização do preço pelo comprador originário, nem quanto à condição de proprietária dela do lote e a legitimidade dos vendedores Alessandro Pereira Lordêllo e Inácia Gonçalves Simões Lordêllo para a disposição do bem. Nessas circunstâncias dos autos, a falta da completa cadeia sucessória contratual não impede a verificação da satisfação dos requisitos peculiares à adjudicação compulsória” (ID 38134225). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, deixou a recorrente de combater um dos fundamentos da decisão impugnada no sentido de que “a falta da completa cadeia sucessória contratual não impede a verificação da satisfação dos requisitos peculiares à adjudicação compulsória” (ID 38134225). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...)” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AREsp 2.087.795, Ministro Herman Benjamin, DJe 22/12/2022. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, na petição de ID no 43371987, a recorrente INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA - ME requer seja extinta a presente ação de adjudicação compulsória, sem resolução do mérito, sob o fundamento de inadequação da via eleita. Nada a prover quanto ao requerimento formulado, porquanto tal matéria não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Além disso, a competência do Presidente prevista no artigo 43, inciso XI, alínea “c”, do RITJDFT refere-se aos incidentes relacionados à admissibilidade dos recursos constitucionais e não a todo e qualquer incidente processual, sob pena de conferir interpretação que ultrapassa os limites de competência desta Presidência previstos na legislação processual. Frise-se que esta Presidência não configura instância revisora das decisões prolatas pelos órgãos colegiados do TJDFT, tampouco consiste em novo grau de jurisdição, com plena autonomia para decidir toda e qualquer matéria ventilada. Ao revés, limita-se à análise dos pressupostos de admissibilidade dos recursos endereçados às instâncias superiores, bem como de alguns incidentes expressamente previstos na legislação. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027